Tribunal: TJDFT
Processo: 0737040-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIALETICIDADE. OBSERVADA
. PRELIMINAR AFASTADA. DECISÃO “EXTRA PETITA”. NÃO CONFIGURADA. ART. 322, § 2o, DO CPC. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA,
CELERIDADE E EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Não se vislumbra, in casu, prejuízo ao princípio da dialeticidade recursal. Porquanto, as razões recursais abrangeram os fundamentos da decisão vergastada.
2. Nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.
3. Afasta-se a alegação de decisão “extra petita”, porquanto o juízo de primeiro grau, com fulcro nos princípios da eficiência e celeridade, deu efetividade ao cumprimento de sentença que se arrasta há anos sem o êxito almejado.
4. Não havendo comprovação do dolo do suposto litigante de má fé, bem como do efetivo dano processual sofrido pela parte, não há que se falar em condenação por litigância de má fé.
5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.